Tribunal: TJDFT
Processo: 0726530-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0726530-28.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: GABRIEL GOMES DA SILVA PACIENTE: RAIMUNDO PAES SOARES JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por GABRIEL GOMES DA SILVA, advogado constituído, com OAB/DF no 63.501, em favor de RAIMUNDO PAES SOARES JÚNIOR, preso desde 7/12/2022, pela suposta prática do delito descrito no artigo 33, caput, e § 1o, inciso II da Lei 11.343/06, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que manteve a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 37/41). Alega o impetrante haver excesso de prazo para a formação da culpa, uma vez que o paciente encontra-se preso desde 7/12/2022, ou seja, há mais de 210 (duzentos e dez) dias, sem que a demora possa ser atribuída à Defesa e sem que a instrução processual tenha se encerrado. Sustenta que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não mais subsistem e que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentos concretos e idôneos. Narra que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita e filha menor de 12 (doze) anos de idade. Por fim, aponta violação aos princípios da proporcionalidade, dignidade da pessoa humana e da razoável duração do processo. Requer, com isso, liminarmente, a soltura do paciente com ou sem a fixação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. Inicialmente, é de se registrar que, já foi impetrado em favor do paciente, o Habeas Corpus no 0743574-94.2022.8.07.0000, contra a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva. Naquela oportunidade, o impetrante invocou: a não configuração dos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a ausência de fundamentação concreta e idônea, a violação aos princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, a existência de condições pessoais favoráveis e a possibilidade de fixação de medidas cautelares alternativas. O referido Habeas Corpus foi denegado à unanimidade por esta 3a Turma Criminal no dia 16/2/2023. Assim, como não houve alteração fática em sua situação, notadamente se considerado que o encerramento da instrução processual não modifica os fundamentos empregados no decreto prisional, uma vez que necessário para o resguardo da ordem pública, entendo que o presente Habeas Corpus deve ser admitido tão somente quanto ao pedido de excesso de prazo para a formação da culpa. Quanto ao excesso de prazo para a formação da culpa, apesar de o Código de Processo Penal Brasileiro não ter estabelecido um prazo de duração da prisão preventiva, tem-se orientação jurisprudencial, no sentido de que a prisão cautelar não pode perdurar além do tempo estabelecido para a instrução criminal. No entanto, o prazo fixado na legislação para a instrução criminal é impróprio, admitindo a prorrogação, de modo que eventual excesso deve ser examinado de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração a complexidade do caso, o procedimento a ser seguido, o número de infrações penais e de réus e se o prolongamento foi causado pelo órgão de acusação ou de defesa, ou ainda, pela própria autoridade judiciária. Logo, o constrangimento ilegal da prisão cautelar não se demonstra apenas por meio da análise isolada do tempo de prisão, devendo ser observadas também as circunstâncias do caso em concreto. O entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o prazo para a conclusão da instrução processual serve apenas como parâmetro geral e só configura o constrangimento pelo excesso de prazo se houve descaso por parte do Judiciário e do Ministério Público. Do exame dos autos, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante em 7/12/2022, sendo a custódia convertida em preventiva em 9/12/2022 (fls. 23/28). Em consulta ao sistema informatizado deste e. Tribunal de Justiça, nota-se que a denúncia foi oferecida em 25/12/2022 e recebida em 14/2/2023. O paciente apresentou defesa prévia em 24/3/2023. A audiência de instrução ocorreu em 15/6/2023, estando os autos, atualmente aguardando a apresentação de alegações finais pelo Ministério Público. Neste norte, até o presente momento, não há evidências de que houve atraso injustificado no decorrer da instrução criminal, tampouco desídia estatal. Frise-se que, conquanto o paciente esteja preso há 211 (duzentos e onze) dias, não se pode afirmar que ele esteja sendo submetido a constrangimento ilegal. Isso porque a análise do excesso de prazo deve ser feita de acordo com as peculiaridades do caso e não apenas com base em cálculo aritmético. Além disso, no que concerne ao ponto, convém destacar que o Enunciado Sumular no 52 do col. Superior Tribunal de Justiça estabelece que “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”. Nestes termos, em um exame perfunctório que o momento oportuniza, não se vislumbra o alegado excesso de prazo, tampouco desídia estatal ou violação aos princípios da proporcionalidade e razoável duração do processo. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 5 de julho de 2023 15:07:35. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora